Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702487-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES VASCONCELOS AGRAVADO: MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS APARECIDO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por FRANCISCA GOMES VASCONCELOS contra a decisão, de ID n.o 220510229, proferida nos autos n.o 0712634-60.2024.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID n.o 217685558, a qual determinou que a ora agravante juntasse aos autos o comprovante de distribuição de petição inicial relativa ao reconhecimento e dissolução de união estável com o de cujus. Confira-se a decisão agravada a seguir: “Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, sem razão a embargante. Com efeito, não se constata na decisão de ID 217685558 quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Na verdade, a embargante pretende que a escritura pública declaratória de união estável de ID 209081778, lavrada em 8/8/2024, tendo o falecido assinado a rogo (a morte ocorreu 12 dias após, em 20/8/2024), opere os mesmos efeitos de um casamento. São institutos jurídicos assemelhados, mas distintos. A união estável é questão fática, de sorte que, havendo impugnação de que a união inexistia ao tempo da morte, é necessário o aprofundamento da prova em ação própria, servindo a escritura pública tão somente como indício de prova documental, até porque é inconcebível que o documento espelhe fato ocorrido após a sua expedição. Reforço o lançado na decisão recorrida: Trata-se de processo de inventário, com escopo fechado. Como já adiantado por este Juízo na decisão de ID 209085968, a demanda de união estável é complexa e deve ser tratada em processo autônomo (art. 612 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de ID 25023770”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a ação se refere a Inventário dos Bens deixados por MARCOS APARECIDO MACHADO, falecido no dia 20/08/2024, tendo sido ajuizada a demanda pela irmã do de cujus, a sra. MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA, ora Agravada, que alegou ser a única herdeira do falecido. Aduz que, apesar de ter colacionado aos autos escritura pública declaratória de união estável lavrada em 08/08/2024 (ID n.o 214041911), a qual goza de fé pública e presunção de veracidade, o juiz a quo exarou entendimento de que “a união estável é questão fática, de sorte que, havendo impugnação de que a união inexistia ao tempo da morte, é necessário o aprofundamento da prova em ação própria, servindo a escritura pública tão somente como indício de prova documental, até porque é inconcebível que o documento espelhe o fato ocorrido após a sua expedição”. Afirma que o documento apresentado é válido e apto a produzir efeitos jurídicos, dispensando a necessidade de homologação judicial, salvo quando houver contestação fundamentada que aponte vícios de nulidade ou anulabilidade. Argumenta que o reconhecimento da união estável na ação de inventário é perfeitamente cabível, uma vez que as provas juntadas aos autos, notadamente a escritura pública declaratória de união estável (ID n.o 214041911) e os documentos anexados à contestação (ID n.o 214041910), são suficientes para comprovar a convivência entre a Agravante e o de cujus, dispensando a necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão Agravada, determinando que não seja exigido o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável até o julgamento definitivo deste recurso, em razão da existência da escritura pública declaratória de união estável. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar que a união estável da agravante, formalizada por meio da escritura pública declaratória de união estável – ID n.o 214041911, seja reconhecida no âmbito do inventário, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, de modo a prevalecer o entendimento firmado por meio do tema 809 do STF. Preparo recolhido (ID n.o 68654947 e 68654949). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. O art. 612 do CPC dispõe que: "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.". O c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo citado, exarou entendimento de que a união estável pode ser reconhecida no processo de inventário, desde que as provas sejam seguras e suficientes para comprovar a convivência. Confira-se: “ I. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. II. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. III. IV. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ, REsp 1.685.935/AM , 3a Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 21.08.2017) Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal também tem se pronunciado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE DE FALTA DE FUNDAMENDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. FORO DA SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". O simples fato de a fundamentação da decisão ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O art. 48 do Código de Processo Civil estabelece que o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Todavia, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC, existente multiplicidade de domicílios, a legislação autoriza a propositura da ação no foro onde está situado o bem imóvel de titularidade do autor da herança. 3. Em caso multiplicidade de domicílios do autor da herança, é autorizada a propositura da ação de inventário no foro onde está localizado o bem imóvel de sua titularidade: Distrito Federal. 4. O reconhecimento de união estável em sede de inventário apenas é admitido quando puder ser comprovada de forma inequívoca por documentos juntados ao processo. Precedentes do STJ. 5. Mantido o indeferimento de diligências quanto a imóvel localizado no Rio de Janeiro por ser de propriedade de terceiro. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1730383, 0713008-31.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) No caso, verifica-se que há impugnação referente a inexistência de união estável no momento da morte do de cujus, sendo necessária prolação probatória mais robusta para demonstrar a sua existência. Assim, as provas dos autos, incluindo-se a escritura pública servem apenas de indício de prova documental, até porque, conforme exposto na decisão vergastada, “é inconcebível que o documento espelhe fato ocorrido após a sua expedição”. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que determinou que o reconhecimento de união estável seja processada em ação autônoma, ante a sua complexidade. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. A análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador